Tribunal: TJDFT
Processo: 0720942-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720942-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CESAR GUSTAVO LEAL DE ARAÚJO GALVÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. LICITAÇÕES E CONTRATOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DO EDITAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. PREÇO MANIFESTAMENTE DESVANTAJOSO. LAUDO PERICIAL. RESTITUIÇÃO DO ITBI E DO IOF. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO DEVE REPERCUTIR NA ESFERA PATRIMONIAL DO ARREMATANTE. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. ARRAS. PREVISÃO EXPRESSA. SINAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Define o art. 492 que " é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." 2. O princípio da adstrição exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica em error in procedendo. 3. Em que pese o arrematante não tenha desenvolvido raciocínio relativo ao preço do imóvel na petição inicial, o banco procurou demonstrar, na peça defensiva, a insustentabilidade da proposta encaminhada. Trata-se de argumento com o propósito de impedir o direito do autor à adjudicação do imóvel. 4. A tutela jurisdicional foi exercida. O juízo julgou procedente o pedido alternativo para restituir os valores despendidos pelo arrematante. Não houve extrapolação do objeto da lide nem provimento diverso do pretendido. Preliminar rejeitada. 5. Em regra, os atos praticados pelas estatais revestem-se de natureza privada diante da natureza jurídica privada dessas entidades (art. 173, §1o, II). Todavia, o exercício de condutas no desempenho de funções administrativas enseja o reconhecimento de natureza pública do ato (Súmula 333 STJ). 6. No âmbito infraconstitucional, a Lei 13.303/2016 dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 7. A exigência de avaliação formal do bem contemplado promove um estudo, à luz da prática mercadológica, da condição econômica do bem com o propósito de realizar uma alienação que confira vantagem à empresa estatal. A ausência desse requisito, bem como sua realização sem a observância das diretrizes e dos princípios licitatórios, enseja a nulidade do procedimento. 8. No caso, o edital previu, no item 4, o lance mínimo de R$ 1.758.000,00 para os dois imóveis. O acervo probatório indica, porém, o valor de mercado de R$ 3.657.194,00 - o dobro do valor arrematado. As regras de experiência comum (art. 375, Código de Processo Civil – CPC) também apontam para um valor muito inferior ao praticado pelo mercado sem apresentação de justa causa para sua realização. Os imóveis localizam-se na Asa Sul, em posição privilegiada no centro de Brasília, são destinados para uso comercial e possuem uma área significativa. 9. Não é o caso de reconhecimento de direito do arrematante relativo à celebração do contrato em virtude da homologação do resultado (art. 60, Lei 13.303). A ocorrência de nulidade insanável no procedimento licitatório admite a anulação do ato, independentemente da homologação. Encontra-se no âmbito da prerrogativa administrativa o exercício do poder-dever de autotutela dentro do prazo decadencial de 5 anos. 10. A anulação do próprio edital nega vigência à cláusula, pois deixa de subsistir o próprio objeto do leilão. Assim, o banco não deve dar cumprimento as disposições nele contidas. 11. Com relação ao pagamento dos tributos (ITBI e IOF), a partir da anulação do edital, as partes devem ser restituídas ao estado anterior (status quo ante) à arrematação, de forma que o pagamento realizado pelo arrematante, sem que tenha dado causa a anulação, deve repercutir financeiramente na esfera patrimonial do banco. 12. O art. 418 do CC dispõe que "se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado." 13. É requisito para o reconhecimento da natureza das arras a previsão expressa de que o sinal apresentado será destinado para cumprimento da obrigação. Os demais valores (comissão do leiloeiro, tarifa de avaliação, seguro do contrato, IOF, ITBI e ata notarial), em que pese tenham sido dados com o objetivo de avançar para a escrituração da compra e venda, não podem ser equiparados ao consignado expressamente no edital. 14. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. 15. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto. 16. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. 17. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. 18. No caso, o banco não adotou as cautelas necessárias para a realização do procedimento de alienação dos imóveis. Diante disso, a repercussão econômica da improcedência do pedido de outorga da escritura de compra e venda não pode recair sobre o arrematante, à luz do princípio da causalidade. 19. Como consequência, a repartição da sucumbência destina-se ao pedido subsidiário - restituição dos valores pagos, em dobro, avaliado em R$ 550.167,92. Com o valor da condenação fixado em R$ 362.983,00, o banco deve suportar a sucumbência na proporção de 65% ao passo que o arrematante arcará com 35%. 20. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido. Recurso do arrematante conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos. O recorrente aponta violação aos artigos 62, §§1o e 2o, e 70, §1o, ambos da Lei no 13.303/2016 e 418 do Código Civil, sustentando a inexistência do dever de indenizar diante da anulação do leilão realizado de forma indevida. Assevera que, reconhecida a nulidade da licitação e do edital, as partes devem retornar ao status quo ante, razão pela qual pugna pela exclusão da responsabilidade pelo pagamento das arras. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 62, §§1o e 2o, e 70, §1o, ambos da Lei no 13.303/2016 e 418 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: No caso, o arrematante requer o reconhecimento da natureza de arras dos valores pagos ao banco até a anulação do leilão e a determinação da sua devolução na forma dobrada, nos termos do art. 418, CC. Subsidiariamente, o reconhecimento de arras da multa contratual do item 12.1 do edital, a ser devolvido em dobro. O edital previu, no item 7.4, em caso de financiamento do bem, o valor caução de 5% do lance ofertado, o que ensejou o pagamento do montante de R$ 87.900,00 (ID 54211113). É requisito para o reconhecimento da natureza das arras a previsão expressa de que o sinal apresentado será destinado para cumprimento da obrigação. Os demais valores (comissão do leiloeiro, tarifa de avaliação, seguro do contrato, IOF, ITBI e ata notarial), em que pese tenham sido dados com o objetivo de avançar para a escrituração da compra e venda, não podem ser equiparados ao consignado expressamente no edital. Com efeito, somente ao valor caução deve ser reconhecida a natureza de arras, o que, nos termos do art. 418, CC, tem sua devolução exercida de forma dobrada. Como já houve condenação do banco, no juízo de origem, à restituição do valor ofertado no leilão na forma simples, retifique-se apenas que o sinal dado deverá ser devolvido na forma dobrada (some-se mais R$ 87.900,00 ao valor da condenação), acrescidos de correção monetária e juros, nos termos do dispositivo da sentença (ID 56676592 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, “A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no (AgInt no AREsp n. 2.586.601/SC, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 11/7/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024